Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713394-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DA ROCHA MACHADO D E C I S Ã O Em face da notícia do falecimento da parte agravada, suspenda-se o feito para a instauração do procedimento de habilitação, nos termos do art. 313, inciso I e § 1o do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2024 17:11:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora